Tribunal: CARF
Processo: 10880.903871/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.903871/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.375 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de abril de 2021
Recorrente
CENTRAL EDIÇÃO DE IMAGENS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO DISPONÍVEL.
Constatada a disponibilidade do pagamento utilizado como crédito da
compensação, é de se homologá-la.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.903871/2009-19
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.375 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903871/2009-19

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
26/33) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 09, que não homologou a compensação constante da DCOMP
05122.46962.291204.1.3.04-2131, de crédito correspondente a pagamento indevido ou a maior
no valor informado de R$ 3.722,80, tendo em vista que os valores do DARF de período de
apuração 31/12/2000, data de arrecadação 10/01/2001, código de receita 6106 (Simples -
Pagamento de Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte) e valor total de R$ 3.722,80,
informado como origem do crédito, foram integralmente utilizados para quitação de débitos da
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 11/12), a contribuinte alega que
tomou ciência em julho de 2001 de que havia sido excluída do Simples Federal em 01/11/2000.
Que em maio de 2001 entregou a Declaração PJ Simples e a mesma foi recepcionada sem
nenhuma contestação. Que por diversas vezes tentou entregar a DIPJ 2001, ano-calendário 2000,
relativa aos períodos de novembro e dezembro de 2000 em que fora excluída do Simples Federal
mas a declaração foi recusada. Que em novembro de 2004 foi intimada a apresentar a DCTF
relativa ao 4o trimestre de 2000, tendo-a apresentado em 29/04/2000 juntamente com a DCOMP
em tela, em que utiliza o pagamento de Simples Federal relativo a dezembro de 2000, período
em que se encontrava excluído, para compensar débitos relativos ao mesmo período (COFINS
relativa a dezembro de 2000 e IRPJ – Lucro Presumido relativo ao 4o trimestre de 2000). Que,
por orientação do CAC da RFB, retificou a DCTF do 4o trimestre de 2000 zerando todos os
débitos. Requer a “homologação do cancelamento” da DCOMP.
No acórdão a quo, a turma julgadora manteve a decisão de piso, pelo fundamento
de não possuir competência para decidir sobre o cancelamento da DCOMP.
Ciência do acórdão DRJ em 10/11/2015 (folha 39). Recurso voluntário
apresentado em 09/12/2015 (folha 37).
A recorrente, às folhas 37/38, em síntese, reforça a alegação de que foi excluída
do Simples Federal a partir de novembro/2000, pretendendo compensar justamente o pagamento
indevido de Simples relativo a dezembro de 2000 com débitos no Lucro Presumido relativos ao
mesmo período. Informa que, por orientação do CAC da RFB, apresentou Declaração Anual
Simplificada PJ 2001 Simples Retificadora em 06/08/2009, zerando os débitos relativos a
novembro e dezembro de 2000, período em que se encontrava excluída do Simples Federal.
Requer a homologação da compensação ou, alternativamente, “decadência/prescrição” dos
débitos.
É o relatório.

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.375 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903871/2009-19

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e admissível segundo os requisitos do Decreto
no 70.235/72. Portanto, dele conheço.
A contribuinte alegou que havia sido excluída do Simples Federal a partir de
novembro/2000 e, portanto, pretendia compensar o pagamento de Simples relativo a dezembro
de 2000, que se mostrou indevido, com débitos no Lucro Presumido relativos ao mesmo período.
Contudo, não havia comprovação nos autos da referida exclusão.
Com isso, o julgamento foi convertido em diligência determinada pela Resolução
1003-000.017, proferida pela 3a Turma Extraordinária da Primeira Seção de Julgamento do
CARF em 03 de outubro de 2018, para que fossem anexados ao processo, pela unidade de
origem:
I - ADE de exclusão da contribuinte do Simples Federal em novembro de 2000 ou
documento equivalente que comprove a alegada exclusão, bem como a cópia do processo
administrativo correspondente;
II - Declaração Simplificada de Pessoa Jurídica relativa ao ano-calendário 2000,
original e retificadoras;
III - DIPJ relativa ao ano-calendário 2000, original e retificadoras;
IV - DCTF relativas aos períodos de apuração do ano-calendário de 2000,
originais e retificadoras;
V- Relação de pagamentos vinculados a todos os débitos da contribuinte relativos
aos períodos de apuração do ano-calendário de 2000.
Em resposta, foram anexados ao processo os documentos às folhas 65/111 e a
Informação Fiscal à folha 112, cujo teor transcrevo a seguir:
Anexo a este processo os documentos solicitados pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – Primeira Seção de Julgamento, por meio da
Resolução 1003-000017. - Turma Extraordinária / Terceira Turma.
Saliento que:
Em relação ao ítem 1 do pedido, não há processo administrativo de exclusão.
Em relação aos itens 2 e 3, o contribuinte só apresentou declarações do Simples,
original e retificadora. Não há DIPJ para o período.
Em relação ao ítem 4, só foram apresentadas DCTFs para o quarto trimestre do
ano de 2000.
As seguintes informações podem ser extraídas dos documentos acostados ao
processo:
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.375 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903871/2009-19

1. A contribuinte apresentou DCTF relativa ao 4o trimestre de 2000 em
29/12/2004, informando débitos no valor total de R$ 9.415,64, tendo-a
retificado em 20/02/2009, “zerando” os débitos informados, conforme relatou
(folha 69):

2. A contribuinte efetivamente foi excluída do Simples Federal a partir de
01/11/2000, conforme extrato do SIVEX à folha 70:

3. A contribuinte apresentou Declaração Retificadora do Simples Federal em
06/08/2009 “zerando” os débitos relativos a novembro e dezembro de 2000
(folhas 74, 76 e 81):

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.375 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903871/2009-19

Desta forma, fica comprovado que ocorreu a alegada exclusão do Simples Federal
a partir de 01/11/2000, tornando o pagamento utilizado como crédito da compensação em tela
indevido, encontrando-se disponível, tendo em vista o respectivo débito ter sido desconstituído
por declaração retificadora do Simples Federal apresentada pela contribuinte, segundo a mesma,
por orientação da própria RFB, fato que se mostra coerente com a referida exclusão.
O crédito em questão, portanto, constitui pagamento indevido ou a maior com
liquidez e certeza conformadas, encontrando-se disponível para compensar os débitos
confessados na DCOMP em tela.
Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital